Tribunal: TJPA
Processo: 0003990-12.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003990-12.2017.8.14.0301

APELANTE: M.C.M CONSTRUCOES LTDA

APELADO: THAIS DOS SANTOS VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA CONSTRUTORA, MANTENDO A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:
Construtora interpõe agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de primeiro grau. A sentença condenou a construtora ao pagamento de indenização por lucros cessantes, fixada em 0,5% do valor atualizado do contrato por mês de atraso, e declarou a inexistência de débitos da compradora. A agravante reitera, em síntese, a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, a inexistência de mora contratual, alegando que o prazo de entrega deveria ser contado a partir do contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal (fevereiro de 2017) e não do contrato de promessa de compra e venda (janeiro de 2016). Sustenta, ainda, a ausência do dever de indenizar lucros cessantes e a regularidade de débitos da compradora que impediriam a entrega do imóvel.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Análise da admissibilidade e do mérito de agravo interno cujas razões não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se baseou em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o atraso na entrega de imóvel, o prazo contratual vinculante, a presunção de lucros cessantes e a distribuição do ônus da prova.

RAZÕES DE DECIDIR:
1. A fundamentação das decisões judiciais, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489 do CPC, não exige que o julgador rebata individualmente cada um dos argumentos das partes, bastando que exponha de forma clara e coerente as razões de fato e de direito que formaram seu convencimento. A sentença e a decisão monocrática enfrentaram adequadamente as questões controvertidas, não havendo que se falar em nulidade. 2. O prazo para a entrega do imóvel é aquele estipulado no contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, por ser a relação jurídica principal. Cláusulas de contrato acessório de financiamento, firmado com terceiro (instituição financeira), não têm o condão de alterar unilateralmente o prazo originalmente pactuado com o consumidor. 3. Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel, os lucros cessantes são presumidos (
in re ipsa
), conforme entendimento pacífico do STJ, representando o prejuízo do promitente-comprador pela impossibilidade de usufruir do bem. O ônus de comprovar a inexistência de prejuízo é do vendedor, do qual não se desincumbiu. 4. Tendo sido determinada a inversão do ônus da prova, cabia à construtora demonstrar de forma cabal a existência e a exigibilidade dos débitos que imputava à compradora como justificativa para a não entrega das chaves. Os documentos apresentados não foram suficientes para infirmar a presunção de quitação decorrente do termo de entrega do imóvel e dos comprovantes de pagamento juntados pela autora. 5. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a matéria já devidamente analisada e rechaçada, o que demonstra a ausência de desincumbência de seu ônus processual de impugnar especificamente a decisão recorrida.

DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Constituição Federal, art. 93, IX.

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 489, 932 e 1.021.

·

Código Civil (Lei nº 10.406/2002), arts. 395 e 402.

·

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

·

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, art. 133, XI, "d".

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

Superior Tribunal de Justiça (AREsp n. 2.596.807/RJ; AREsp n. 2.825.084/MT; Súmula n. 83).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 16/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

M.C.M CONSTRUÇÕES LTDA
interpôs RECURSO DE AGRAVO INTERNO em face da decisão monocrática (Id. 29938689) que conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 16040842). A referida sentença, nos autos da Ação de Indenização ajuizada por
THAIS DOS SANTOS VIEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a construtora ao pagamento de indenização por lucros cessantes, em virtude do atraso na entrega de unidade imobiliária, bem como para declarar a inexistência de débitos da autora para com a ré.

Em suas razões (Id. 30601066)
, reitera a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, insiste na tese de inexistência de mora, defendendo que o prazo de entrega do imóvel deveria ser contado a partir da assinatura do contrato de financiamento bancário (janeiro de 2015), acrescido de 19 meses para construção e 6 meses de tolerância, resultando no prazo final de fevereiro de 2017. Argumenta que, por isso, não há que se falar em lucros cessantes e que a entrega não ocorreu por inadimplência da própria agravada, que possuía débitos relativos a juros de obra. Impugna, assim, a declaração de inexistência de débito. Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo órgão colegiado para reformar integralmente a sentença.

A ausência de contrarrazões foi certificada nos autos (Id. 31344219)
.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 30601068/70), preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Relativamente à preliminar de nulidade por ausência de fundamentação
, afiguro insubsistente. A decisão monocrática agravada já enfrentou a questão, consignando que o magistrado de primeiro grau analisou todos os pontos controvertidos da lide, fundamentando sua decisão de forma clara e coerente. Conforme se extrai da sentença (Id. 16040842) e da decisão ora combatida (Id. 29938689), foram devidamente apreciadas as questões sobre a aplicação do CDC, a validade da cláusula de tolerância, a configuração do atraso, o cabimento dos lucros cessantes, a taxa de evolução de obra e a inexistência de débitos.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura ausência de fundamentação, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR.

Ausentes outras preliminares, bem como prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

O cerne da insurgência recursal reside na suposta inexistência de mora da construtora no tocante à entrega do imóvel objeto do litígio.

Consigno inicialmente que a decisão monocrática agravada foi proferida nos seguintes termos, os quais adoto como parte integrante das minhas razões de decidir (Id. 29938689):

(...) Acerca do atraso na entrega do imóvel, a controvérsia central dos autos refere-se ao prazo de entrega do imóvel e à eventual mora da construtora apelante. Dos elementos probatórios constantes nos autos, especialmente do Compromisso de Compra e Venda de Unidade Autônoma (Id. 16040747), verifica-se que o prazo estimado da obra era julho de 2015, com tolerância de 180 dias, estabelecendo como prazo final para entrega janeiro de 2016. A apelante sustenta que o prazo de construção deveria ser considerado conforme estabelecido no contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal (...). Contudo, tal argumentação não prospera. O prazo estabelecido no contrato principal de compra e venda (julho de 2015, mais 180 dias de tolerância) não pode ser alterado unilateralmente por disposições constantes em contrato acessório de financiamento. (...) Considerando que a obra deveria ter sido entregue até janeiro de 2016 e a entrega efetiva ocorreu apenas em 02/09/2017, conforme termo de entrega de chaves (Id. 16040804), resta caracterizado o atraso de aproximadamente 20 meses, configurando inequívoca mora da construtora. No que concerne aos lucros cessantes, (...) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, havendo atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta, os lucros cessantes são presumidos (...). Relativamente à declaração de inexistência de débito, a apelante sustenta a existência de débitos da apelada (...). Todavia, a análise dos elementos probatórios dos autos não permite chegar à mesma conclusão. Conforme destacado pelo juízo de origem, a apelada juntou aos autos comprovantes de pagamento (Id. 16040770, a partir da página 4) e a própria apelante apresentou o termo de entrega de chaves (Id. 16040804), documento que, por sua natureza, presume a quitação das obrigações contratuais (...). Outrossim, considerando que foi determinada a inversão do ônus da prova (Id. 16040829, página 3), cabia à apelante a demonstração cabal da existência e exigibilidade dos débitos alegados. Todavia, os documentos apresentados pela recorrente (Id. 16040834, páginas 4 e 5) não são suficientes para comprovar de forma inequívoca a inadimplência alegada (...).

Por sua vez, a linha de defesa da agravante não se sustenta. O prazo que vincula as partes é aquele firmado no contrato de promessa de compra e venda, qual seja, julho de 2015, que, somado à cláusula de tolerância válida de 180 dias, findou em janeiro de 2016. A entrega do imóvel somente em setembro de 2017 (Id. 16040804) caracteriza inequivocamente a mora da construtora.

A tese de que a inadimplência da compradora teria obstado a entrega do imóvel não foi comprovada. Conforme bem pontuado na decisão agravada, com a inversão do ônus probatório, cabia à construtora o dever de demonstrar a existência da dívida e sua regularidade, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

Igualmente, a condenação em lucros cessantes decorre da aplicação de entendimento consolidado do STJ, segundo o qual o prejuízo do comprador é presumido, dispensando prova específica, uma vez que foi injustamente privado do uso do bem:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO
. DANOS MORAIS. ATRASO EXCESSIVO. CABIMENTO. REVISÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
Reconhecida a culpa do promitente vendedor no atraso da entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos
. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o mero atraso na entrega de obra não caracteriza, por si só, danos morais ao adquirente, sendo cabível, todavia, indenização a esse título em caso de atraso excessivo e injustificado que acarrete dano extrapatrimonial relevante. Precedente. 3. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.596.807/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025)

CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. OCORRÊNCIA DE MOTIVO DE FORÇA MAIOR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. AFASTAMENTO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568 DO STJ. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais por descumprimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, no que se refere ao prazo de entrega da obra. 2. A revisão da conclusão do julgado, que não reconheceu a ocorrência de motivo de força maior para o atraso na entrega da unidade, exige o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, uma vez descumprido o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento dos lucros cessantes
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. Este Tribunal Superior consolidou o entendimento de que, em regra, a alteração do valor da verba honorária em recurso especial se mostra inviável, porquanto referida discussão encontra-se no contexto fático- probatório dos autos, ressalvando-se, apenas, as hipóteses de valor excessivo ou irrisório, o que não se verifica na hipótese. 5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.825.084/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025)

A agravante, por sua vez, não produziu qualquer prova capaz de elidir tal presunção.

Por fim, da análise das razões do agravo interno, vislumbro que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo ou prova capaz de modificar o entendimento já exarado, limitando-se a reprisar teses já devidamente rechaçadas na decisão combatida, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus processual de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida.

De outro bordo, a decisão monocrática de Id. 29938689, ora agravada, abordou a controvérsia em conformidade com as provas dos autos e com a jurisprudência pacífica e dominante do Superior Tribunal de Justiça, não tendo a agravante se desincumbido do ônus processual de infirmar as razões de decidir ali expostas.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, advertindo as partes que a eventual interposição de recurso abusivo não será tolerada.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 17/03/2026